Tribunal: TJDFT
Processo: 0723273-71.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO. INSTRUMENTO NEGOCIAL. REPASSE DAS DESPESAS COM COBRANÇA DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo a Lei no 10.9312004, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível e nela poderão ser pactuados os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação, nos termos do art. 28, § 1o, inciso I.
2. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; 2.1) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade - Súmula 382 do STJ.
3. A capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano é admitida nos contratos bancários firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.
4. É possível a instituição financeira repassar ao mutuário as despesas com a cobrança da dívida, desde que lhe seja dado igual tratamento, a teor do art. 51, inciso XII, do CDC, e art. 395 do CC.
5. Apelação conhecida e não provida.